Tribunal: TJSP
Processo: 0006608-06.2010.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – O falecimento do autor no decorrer da ação não determina a extinção do processo, por ilegitimidade ativa do espólio, diante dos termos do art. 110 do CPC, pois a indenização ora pleiteada integra o patrimônio do espólio.
- A lei não exige prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – O falecimento do autor no decorrer da ação não determina a extinção do processo, por ilegitimidade ativa do espólio, diante dos termos do art. 110 do CPC, pois a indenização ora pleiteada integra o patrimônio do espólio.
- A lei não exige prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária, porque a exigência contraria o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Não se desconhece julgamento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a carência na falta de requerimento, mas ela ao caso não se aplica, considerando a data do ajuizamento da ação e a resistência da seguradora, ao contestar o pedido.
- "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08", consoante entendimento do E. STJ, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.303.038-RS, em 12.3.14.
- Repartição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.